Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR nulos somente os contratos temporários de professor substituto firmados entre as partes: KEILE ALVES DE SOUSA, nos períodos de 14/02/2013 a 06/03/2013 e 15/05/2013 a 31/05/2013; CARLA GOMES PEREIRA, no período de 06/03/2013 a 29/07/2013; JOANA BATISTA RODRIGUES VENANCIO no período de 18/03/2016 a 28/12/2016 e POLIANA NATAL DE SOUSA no período de 15/03/2013 a 19/12/2013 e 15/04/2014 a 22/12/2014, bem como para CONDENAR a parte requerida ao pagamento do FGTS correspondente aos períodos supramencionados. Em seu recurso, o Distrito Federal alega que as contratações foram realizadas dentro da legislação pertinente, sendo indevido o pagamento do FGTS. As autoras, por seu turno, alegam em seu recurso que as contratações foram indevidas, já que serviram para suprir carências definitivas da rede, o que exclui o requisito da excepcionalidade, além das prorrogações serem indevidas. Requerem que os contratos sejam declarados nulos e, por consequência, que recebam o FGTS referente aos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
2. Recursos próprios e tempestivos. Partes autoras isentas de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira das partes. Parte requerida isenta do recolhimento. Contrarrazões das autoras (ID 4306657). Contrarrazões do requerido (ID 4306661).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratações sucessivas, nos termos da Súmula no 11.
5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
6. Assim, ainda que parte dos contratos temporários das autoras tenham sido para substituir professores por motivo de remanejamento interno/externo, enquadram-se nos casos para suprimento de carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, cuja motivação já decidiu a Turma de Uniformização ser válida para justificar a necessidade de contratação temporária.
7. Dessa forma, não há nulidade nas contratações temporárias descritas na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.
8. Recurso das autoras CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas isentas. Condeno as autoras, recorrentes vencidas, ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém suspendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.